Tribunal: TJDFT
Processo: 0733324-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. LIDE PRINCIPAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL NO DETRAN. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO. CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À PROPRIETÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO ESTIMATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ADQUIRENTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL APENAS DA CONCESSIONÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DE PRETENSÃO AUTÔNOMA FORMULADA EM CONTESTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA LIDE PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO.
1. Além da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida por pessoa natural, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra a incapacidade de a ré/reconvinte arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, de forma a justificar a manutenção da gratuidade da justiça deferida para essa parte. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que o apelo interposto pela ré/reconvinte, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu minimamente a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. A ausência de registro da transferência do veículo adquirido pelo autor no DETRAN corresponde, em regra, a mero inadimplemento contratual incapaz de justificar o arbitramento de indenização por danos morais, mormente quando não é demonstrado nenhuma violação concreta aos direitos da personalidade da vítima.
4. Reconvenção. Encontrando-se a consignatária devidamente autorizada a comercializar o veículo, não padece de qualquer vício a sua alienação a terceiro de boa-fé, não havendo nulidade na compra e venda entabulada, tampouco ato ilícito praticado pelo adquirente ou pela instituição financeira que autorizou a concessão de financiamento para a quitação do automóvel.
5. A responsabilidade pelo inadimplemento contratual deve recair exclusivamente em desfavor da concessionária ré, que, apesar de ter vendido o veículo objeto do litígio ao autor/reconvindo, não repassou toda a quantia devida à proprietária desse bem móvel (reconvinte).
6. Não se revela possível conhecer de pretensão autônoma (transferência de multas e infrações de trânsito para o autor) formulada pela ré em contestação, pois não se trata do instrumento processual adequado para essa finalidade, ante a sua impossibilidade de ampliar os limites da lide definidos na petição inicial.
7. Provimento parcial dos recursos de apelação interpostos pelo autor e pela ré/reconvinte.
8. Em decorrência do provimento parcial de ambas as peças recursais, a redistribuição dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe, devendo cada litigante arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de maneira proporcional à sucumbência obtida na lide.